Tribunal: TCU
Processo: 008.261/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Monitoramento de deliberação que determinou ao município a adoção de medidas necessárias para transferir aos respectivos beneficiários a titularidade das habitações construídas no Loteamento Cidade Nova, no âmbito de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação constante no item 9.2 do Acórdão 1753/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Fidel Carlos Souza Dantas, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. aplicar ao Sr. Fidel Carlos Souza Dantas a multa prevista no artigo 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Luiz Cardoso Dantas a multa prevista no artigo 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. fixar novo e improrrogável prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados na forma do art. 183, inciso III, do Regimento Interno, para que o Município de Aramari/BA cumpra integralmente a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1753/2024-TCU-Primeira Câmara , no sentido de adotar as medidas necessárias para transferir aos respectivos beneficiários a titularidade das habitações construídas no Loteamento Cidade Nova, informando ao Tribunal as providências adotadas; 9.6. alertar o Município de Aramari/BA de que o descumprimento injustificado de determinação deste Tribunal sujeita a autoridade responsável à aplicação de novas multas e sanções cabíveis; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Prefeitura Municipal de Aramari/BA.